Tribunal: TJDFT
Processo: 0700057-75.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. Deferido o processamento da recuperação judicial e ordenada a suspensão de todas as ações executivas contra a recuperanda, a execução de crédito constituído anteriormente à época do pedido de recuperação deve ser sobrestada, em respeito aos artigos 6o e 49, da Lei no 11.101/05. A extinção do cumprimento de sentença somente pode ocorrer após a homologação do plano de recuperação judicial, momento em que ocorre a novação legal da dívida. A extinção da execução com base apenas no deferimento do processamento da recuperação judicial configura error in procedendo e enseja a cassação da sentença.